Tribunal: TJDFT
Processo: 0736104-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0736104-77.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIANA MIRANDA DE SIQUEIRA LIMA APELADO: ESPÓLIO DE LILIA MIRANDA DE SIQUEIRA LIMA REPRESENTANTE LEGAL: LYGIA MIRANDA DE SIQUEIRA LIMA D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Traço breve histórico dos fatos. Em 3/11/2020, LUCIANA MIRANDA DE SIQUEIRA LIMA (autora/apelante) ajuizou a presente ação de arbitramento de honorários em face de suas irmãs DENISE MIRANDA DE SIQUEIRA LIMA (1a ré) e LÍLIA MIRANDA DE SIQUEIRA LIMA (2a ré), bem como de sua genitora MARIA JOSÉ MIRANDA DE SIQUEIRA LIMA (3a ré, curatelada). Afirmou fazer jus a arbitramento de honorários advocatícios relativos à prestação de serviços às requeridas em inventário do genitor da autora, da 1a e 2a rés, bem como marido da 3a ré (HELIANTHO DE SIQUEIRA LIMA). Informou que “nos autos do Inventário, os valores atribuídos a cada uma das RÉS na partilha foi: 1) DENISE: R$ 3.838.757,14 (três milhões, oitocentos e trinta e oito mil, setecentos e cinquenta e sete reais e quatorze centavos); 2) MARIA JOSÉ: R$ 28.290.000,00 (vinte e oito milhões, duzentos e noventa mil reais); 3) LÍLIA: R$ 4.005.307,14 (quatro milhões, cinco mil, trezentos e sete reais e quatorze centavos). TOTAL: R$ 36.134.064,30 (trinta e seis milhões, cento e trinta e quatro reais, sessenta e quatro reais e trinta centavos).” (relatório da sentença – ID49375473). Pediu: “(..) seja julgado procedente o pedido em todos os seus termos, para arbitrar o valor dos honorários contratuais devidos à AUTORA, de acordo com os valores estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB/DF; d) Pede que seja descontado o valor de R$143.600,00 (cento e quarenta e três mil e seiscentos reais) do valor a ser arbitrado, por tratar-se de pagamento efetuado pelas RÉS em favor da AUTORA durante sua atuação no processo de inventário.” (ID49374513 – p.7). Em 8/6/2021, pela sentença de ID49375365, foi homologado acordo firmado entre a autora LUCIANA e MARIA JOSÉ MIRANDA DE SIQUEIRA LIMA (3a ré, genitora/curatelada) e, em 17/10/2022, pela sentença de ID49375448, também homologado acordo entre a autora LUCIANA e DENISE MIRANDA DE SIQUEIRA LIMA (1a ré - irmã), processo extinto com exame do mérito (art.487, III, “b”, CPC) em relação a ambas as rés. O feito prosseguiu em relação a LÍLIA MIRANDA DE SIQUEIRA LIMA (2a ré, irmã da autora), a qual faleceu em 29/8/2021 conforme certidão de óbito (ID49375349). Em 10/2/2022, o ESPÓLIO DE LÍLIA MIRANDA DE SIQUEIRA LIMA (réu/apelado), representado por LYGIA MIRANDA DE SIQUEIRA LIMA, irmã da autora, manifestou-se nos autos e juntou procuração, outorgando poderes ao advogado EINSTEIN LINCOLN BORGES TAQUARY (OAB/DF 6.543), o qual renunciou aos mencionados poderes em 13/11/2022. Em 16/11/2022, o Espólio/apelado, por sua representante LYGIA MIRANDA, constituiu novos patronos (procuração de ID49375462). Em 24/2/2023, MARIA JOSÉ MIRANDA (curatelada, genitora da autora e da falecida LILIA MIRANDA DE SIQUEIRA LIMA) foi nomeada inventariante do ESPÓLIO de LÍLIA MIRANDA, após renúncia de LYGIA MIRANDA DE SIQUEIRA LIMA ao encargo (Termo de Compromisso de Inventariante – ação de inventário – autos n.0736682-06- ID493754488). Em 27/3/2023, sobreveio a sentença recorrida (ID49375481), julgado improcedente o pedido ao fundamento de que “a autora pretendia a alteração daquilo que se convencionou no início de sua relação com as herdeiras, ingressando com a presente demanda para que o juiz fixasse o novo percentual ou novo valor dos honorários, o que é um equívoco, já que vigora, em nosso sistema, o princípio do “pacta sunt servanda”, devendo ser cumprido o que se convencionou.” (ID49375473). Em 10/4/2023, a autora LUCIANA MIRANDA DE SIQUEIRA LIMA opôs embargos de declaração, que foram parcialmente providos em 19/6/2023 para “considerar como valor da causa sobre o qual incidirá a condenação em honorários de sucumbência o montante correspondente ao percentual de 5% sobre o quinhão do espólio de Lilia Miranda, equivalente a R$ 200.265,36.” (sentença integrativa - ID49375481). Em 13/6/2023, antes do julgamento dos embargos de declaração (19/6/2023), a autora LUCIANA MIRANDA foi nomeada, juntamente com DENISE MIRANDA (irmã da autora), curadora de MARIA JOSÉ MIRANDA DE SIQUEIRA LIMA (genitora/curatelada – ação de interdição/curatela – autos n.0025853-062014.8.07.0016 - ID49375487). Em 11/7/2023, LUCIANA MIRANDA DE SIQUEIRA LIMA (autora/apelante) recorreu. Preliminarmente, argumenta que, “Tendo em vista que, recentemente, a apelante foi nomeada curadora de sua genitora MARIA JOSE SIQUEIRA LIMA, (Processo no 0025853-06.2014.8.07.0016), (ID161637541), única herdeira da Apelada LILIA MIRANDA DE SIQUEIRA LIMA, e que a curatelada é a inventariante do espólio de Lilia Miranda, (Processo no 0736682- 06.2121.8.07.0001)” – (ID49375484 – p.9), há conflito de interesses com o ESPÓLIO DE LILIA MIRANDA DE SIQUEIRA LIMA: “(..) a Apelante não ratificou os termos do mandato. (Procuração 83387794). Em decisão de (ID 109401675), nos embargos declaratórios propostos contra a sentença de ID 105449881, homologatória de acordo, o Juízo primário entendeu que a procuração perdeu eficácia diante da mudança de curatela ocorrida naquela fase processual, e que se repete nesse momento. Do exposto, requer a apelante, seja designada defensor dativo para promover a defesa da Apelada.” (ID49375484). No mérito, sustenta que “O arbitramento de honorários decorre exatamente da ausência de contrato levado a termo entre o advogado e o cliente, acrescida da falta de consenso entre as partes envolvidas quanto ao valor a ser pago ao advogado, fazendo-se necessária a intervenção judicial para que se dê a dosimetria do valor correspondente aos honorários a ser pago ao causídico.” – ID49375484. Pede o arbitramento de “honorários com relação ao espólio de LILIA MIRANDA SIQUEIRA LIMA, conforme requerido, sobre o quinhão que lhe coube na respectiva herança de Helianto Siqueira de Lima, no valor de R$4.005.307,14 (quatro milhões cinco mil trezentos e sete reais e quatorze centavos).”; designação de “defensor dativo para promover a defesa da Apelada” e fixação de “( ) honorários referente exclusivamente ao patrocínio da causa em defesa dos interesses da Apelada nos autos do processo de inventario de Helianto de Siqueira Lima, no percentual de 5% (cinco por cento), sobre o valor correspondente ao quinhão do espólio de LILIA MIRANDA DE SIQUEIRA LIMA, por ser questão de Justiça. ID49375484 – p.8;” (ID49375484). Preparo recolhido (ID49375485). Contrarrazões do ESPÓLIO DE LILIA MIRANDA DE SIQUEIRA LIMA pela manutenção da sentença (ID49375491). Em 1/8/2023, a autora LUCIANA MIRANDA DE SIQUEIRA LIMA peticionou. Reiterou a alegação de conflito de interesses com o ESPÓLIO/apelado e afirmou que os advogados do ESPÓLIO não teriam poderes para atuar após a nomeação de MARIA JOSÉ como inventariante: “O Apelado, espólio de LILIA MIRANDA SIQUEIRA DE LIMA, nos autos da referida ação, foi em um único ato representada pelo escritório CARDOSO, PESSOA, MAGALHAES E, ALMEIDA ADVOGADOS (ID 83387794). Na época apesar de inventariante do espólio de LILIA MIRANDA, sua irmã, LYGIA MIRANDA DE SIQUEIRA LIMA, ela mesma, não assinou o contrato de honorários com o citado escritório. O contrato foi assinado por HELIANTHO DE SIQUEIRA LIMA FILHO, a época representante, curador de MARIA JOSE DE SIQUEIRA LIMA, atualmente inventariante do espólio de LILIA MIRANDA. (ID 164998152). Ocorre que, em junho de 2023, mais precisamente em 13.06.2023, a ora Apelante, foi declarada curadora de Maria Jose Miranda de Siqueira Lima, inventariante do espolio de LILIA MIRANDA DE SIQUEIRA LIMA, ( Processo no 0025853-06.20140016, (ID 164998147), Processo de Inventario no 0736682-06.2021.8.07.001) ( ID 150453153) não ratificou o contrato com o escritório que subscreve as contrarrazoes, ( ID166609584), muito ao revés, comunicou em duas oportunidades que não tinha intenção na manutenção do contrato, exonerando o escritório do compromisso anteriormente feito por HELIANTO SIQUEIRA, nos termos do contrato que anexa. Saliente-se que não consta dos termos da procuração a informação sobre a condição da curatela e representação das partes envolvidas ESPOLIO DE LILIA MIRANDA DE SIQUEIRA LIMA e MARIA JOSE MIRANDA DE SIQUEIRA LIMA. E de esclarecer ainda que, em decisão de ID 109401675, nos autos do Embargos de Declaração, o Excelentíssimo Senhor Juiz primário entendeu que a procuração perdeu sua eficácia diante da alteração na curatela ocorrida naquela fase processual, o que se repete neste caso. Dessa maneira, resta claro o conflito de interesse entre a Apelante e o Apelado, espólio de LILIA MIRANDA DE SIQUEIRA LIMA.” (ID49590132) – grifei. Juntou “Notificação” a MACEDO, SANTOS &amp; NOGUEIRA ADVOGADOS acerca de “rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios para acompanhamento do processo n. 0736104-77.2020.8.07.0001 entabulado pelo ex-curador Heliantho de Siqueira Lima” – ID49590136. É o relatório. Decido. 1 Da não intimação do Ministério Público Embora seja necessária a intervenção do Ministério Público em processo envolvendo interesse de incapaz (art.178, II, CPC), não consta sua intimação para o fim de resguardar os interesses da curatelada MARIA JOSÉ MIRANDA DE SIQUEIRA LIMA: o ajuizamento da presente ação ocorreu em 3/11/2020, a citação de MARIA JOSÉ, em 28/11/2020 (ID49375099), a homologação judicial do acordo entre a autora LUCIANA e MARIA JOSÉ em 8/6/2021 (ID49375365), e o feito foi extinto em relação à curatelada sem notícia de intervenção do Ministério Público no período em que MARIA JOSÉ integrou a demanda (ID49375365). Verdade que “3- A nulidade do processo por ausência de intimação e de intervenção do Ministério Público apenas deverá ser decretada quando sobressair prejuízo à pessoa cujos interesses deveriam ser zelados pelo Parquet no processo judicial. ( )” (REsp n. 1.969.217/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 11/3/2022.), bem como que “1. A intervenção do Ministério Público na segunda instância - opinando sobre o mérito da questão e ratificando a inexistência de prejuízo -, sem haver pedido de nulidade por sua ausência em primeiro grau, supre a irregularidade do feito. Precedentes.” (AgInt no REsp n. 1.649.484/AM, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/3/2018, DJe de 27/3/2018.) Assim é que o Ministério Público de segundo grau deve ser intimado (artigo 178, II, CPC). 2 Do conflito de interesses no que concerne à representação judicial do ESPÓLIO/APELADO Como se viu, a autora LUCIANA MIRANDA DE SIQUEIRA LIMA ajuizou a presente ação em face de suas irmãs DENISE MIRANDA DE SIQUEIRA LIMA (1a ré) e LÍLIA MIRANDA DE SIQUEIRA LIMA (2a ré), bem como de sua genitora/curatelada MARIA JOSÉ MIRANDA DE SIQUEIRA LIMA (3a ré, curatelada). Extinto o feito em relação a DENISE e a MARIA JOSÉ em razão de acordo homologado judicialmente com LUCIANA (IDs 49375365 e 49375448), DENISE e LUCIANA foram constituídas curadoras de MARIA JOSÉ (ação de interdição/curatela – autos n.0025853-062014.8.07.0016 - ID49375487), a qual figura como única herdeira da falecida LÍLIA MIRANDA, cujo ESPÓLIO tem como inventariante MARIA JOSÉ (Termo de Compromisso de Inventariante – ação de inventário – autos n.0736682-06- ID49375488). Na decisão pela qual LUCIANA foi nomeada curadora de MARIA JOSÉ, definiu-se que “a curadora DENISE ficará responsável pelos cuidados rotineiros, de saúde e de desenvolvimento global da interditada; já a curadora LUCIANA ficará incumbida da administração dos recursos e investimentos financeiros.” E outorgados poderes “à CURADORA LUCIANA MIRANDA DE SIQUEIRA LIMA (..) para, em nome da parte curatelada, levantar benefício assistencial e/ou previdenciário, e representar os interesses da mesma perante órgãos públicos ou instituições privadas, inclusive poderes para movimentação bancária, em especial realizar transferência, resgates, aplicações, alterações e cadastramentos de senha, pagamentos (débito e crédito) e acesso e movimentação da conta por aplicativos e cartão de crédito(..)” (ação de interdição/curatela – autos n.0025853-062014.8.07.0016 - ID49375487) – grifei. Ou seja: LUCIANA (curadora de MARIA JOSÉ) litiga contra o ESPÓLIO DE LÍLIA (representado por MARIA JOSÉ, inventariante) e busca receber valores desse montante patrimonial supervisionado pela própria LUCIANA ao exercer a curatela de MARIA JOSÉ. Muito bem. Considerando que tanto o inventariante como o curador têm que prestar contas em relação ao espólio (art.618, VII, CPC) e à curatela exercida (art.763, §2o, CPC), bem como que a má-fé não se presume, assim como não há elementos desabonadores da conduta de LUCIANA como curadora de MARIA JOSÉ (inventariante do ESPÓLIO/apelado), o mencionado conflito de interesses restringe-se, como alegado pela apelante, à deliberação sobre a representação judicial do ESPÓLIO. Nos autos do inventário de LILIA MIRANDA DE SIQUEIRA LIMA (n. 0736682-06.2021.8.07.0001), verifica-se que, renunciada a inventariança por LYGIA MIRANDA DE SIQUEIRA LIMA, nomeada MARIA JOSÉ MIRANDA DE SIQUEIRA LIMA como inventariante em 24/2/2023, curador, à época, HELIANTO DE SIQUEIRA LIMA FILHO (IDs 147103120 e 150325684 – autos n. 0736682-06.2021.8.07.0001). Nos presentes autos, em 10/2/2022, o ESPÓLIO DE LÍLIA, ainda representado por LYGIA, irmã da autora LUCIANA, juntou procuração, outorgando poderes ao advogado EINSTEIN LINCOLN BORGES TAQUARY (OAB/DF 6.543), o qual renunciou aos mencionados poderes em 13/11/2022. Em 16/11/2022, o Espólio/apelado, por sua representante, ainda LYGIA, constituiu novos patronos (procuração de ID49375462). Significa que, a partir de 24/2/2023, quando a representante do ESPÓLIO passou a ser MARIA JOSÉ, o mandato subscrito por LYGIA (que já não era mais a inventariante ID49375462) em nome do ESPÓLIO, perdeu a eficácia. Por oportuno, o conteúdo do art. 682, III do Código Civil: “Art. 682. Cessa o mandato: ( ) III - pela mudança de estado que inabilite o mandante a conferir os poderes, ou o mandatário para os exercer;” Assim, com razão a autora LUCIANA MIRANDA DE SIQUEIRA LIMA quanto ao pedido de designação de defensor dativo para defender o ESPÓLIO (ID49375484). Defensor dativo é aquele nomeado pelo juiz para atuar na defesa de pessoas hipossuficientes, mister que pode ser exercido pela Defensoria Pública em casos específicos. Nesse contexto, uma das funções institucionais da Defensoria Pública do Distrito Federal é “exercer a curadoria especial nos casos previstos em lei” (art.4o, XVI, Lei Complementar 80/94 – Lei de Organização da Defensoria Pública do Distrito Federal). E conforme o artigo 72, I, CPC, o juiz nomeará curador especial “ao incapaz se não tiver representante legal ou se os interesses deste colidirem com os daquele, enquanto durar a incapacidade”. Como se viu, MARIA JOSÉ MIRANDA DE SIQUEIRA LIMA (curatelada) é a única herdeira da falecida, sendo do seu interesse que o ESPÓLIO, de que MARIA JOSÉ é inventariante, não seja condenado na presente ação de arbitramento de honorários ajuizada por LUCIANA (autora/apelante). No ponto, enfatize-se: ao atuar na defesa do ESPÓLIO, a Curadoria Especial, em última análise, resguarda os interesses da curatelada MARIA JOSÉ, inventariante, única herdeira do espólio. Frise-se: “3. A nomeação de curador especial, nas hipóteses previstas no inciso II do art. 72 do CPC (correspondente ao art. 9o, II, do CPC de 1973), está calcada nos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, porquanto presume-se que a parte esteja impossibilitada de exercer os seus direitos, de sorte que o instituto é servil à defesa dos interesses do curatelado em situações de vulnerabilidade que ultrapassam o critério sócio-econômico. Precedente: REsp 511.805/MG, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 17/08/2006, DJ de 31/08/2006, p. 198.(EDcl no AgRg no AREsp n. 738.813/RS, relator Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15/8/2017, DJe de 18/8/2017.). E como a partir de 24/2/2023, MARIA JOSÉ foi nomeada inventariante e, em 27/3/2023, sobreveio a sentença recorrida (ID49375481), a Curadoria Especial deve apresentar nova peça de contrarrazões, já que a constante dos autos, como se viu, encontra-se subscrita por causídicos sem poderes para tanto. Ante o exposto, i) Intime-se a Procuradoria de Justiça para manifestação nos autos; ii) em seguida, remetam-se os autos à Defensoria Pública do Distrito Federal, a qual nomeio, na qualidade de Curadora Especial, patrona do ESPÓLIO DE LILIA MIRANDA DE SIQUEIRA LIMA, devendo apresentar, em 30 dias, nova peça de contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 22 de agosto de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora